Tribunal: CARF
Processo: 18471.000761/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000761/2002-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.182 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLAXO WELLCOME S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento de débitos configura desistência e
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo, em face de pedido de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamentos de IRPJ e reflexos, relativos a fatos ocorridos nos anos-
calendário 1997 e 1998, resultantes de glosas de custos ou despesas assim denominadas no Auto
de Infração (fls. 260/266):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000761/2002-51
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000761/2002-51

001 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS
GLOSA DE DESPESAS;

002 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS £ ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS;

003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO CUSTO OU
DESPESA
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO CUSTO OU DESPESA

004 - REMUNERAÇÃO INDIRETA
REMUNERAÇÃO INDIRETA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO

005 - ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE
Por meio do Acórdão no 10.810/2004 (fls. 443/456), a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal em Brasília considerou o lançamento procedente em parte, para excluir a parcela
da CSLL relativa às glosas de despesas desnecessárias, por suscitada falta de previsão legal.
Em sessão plenária de 13/03/2009, foi julgado recurso voluntário da Contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 1101-00.026 (fls. 948/963), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
Ementa: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Deve ser cancelada a glosa
de despesas de prestação de serviços contabilizadas com lastro em documentos hábeis,
para os quais a fiscalização não levantou qualquer suspeita quanto à usa idoneidade.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS - Em se tratando de despesas usuais e normais no
ramo de atividade da empresa, legítima sua dedução na apuração da base de cálculo.
ALEGAÇÕES SEM PROVAS Não têm valor as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados.
REMUNERAÇÃO INDIRETA - As despesas com imóveis e veículos não relacionados
com a produção e comercialização dos bens e serviços, mas de uso de administradores,
diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros, as despesas com o aluguel dos
imóveis e com combustíveis e lubrificantes, pagas pela pessoa jurídica, se
caracterizariam como remuneração indireta dos beneficiários (usuários dos imóveis ou
veículos), sendo dedutíveis na forma do art. 47 da Lei n° 6.404/64.
CSLL Aplica-se à CSLL o decidido em relação ao IRPJ, quanto aos fatos que
influenciam, da mesma forma, ambas as exações.
IRRF- REMUNERAÇÃO INDIRETA - Não tendo havido a individualização dos
beneficiários, os valores caracterizados como remuneração indireta são tributáveis
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
Recurso Parcialmente Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000761/2002-51

ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para reduzir da matéria
tributável relativa ao IRPJ e à CSLL o valor de R$ 3.274.544,54 para o ano-calendário
de 1997 e R$ 1.983.623,84 para o ano calendário de 1998. Vencido o Conselheiro José
Sergio Gomes (Suplente Convocado), que mantinha a glosa das despesas com
remuneração indireta, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN foi cientificada da decisão
em 24/08/2009 (fl. 965) e, em 26/08/2009 (fl. 970), interpôs os embargos de fls. 967/969, os
quais foram rejeitados pelo despacho de fls. 971/973.
Notificada do despacho que rejeitou seus embargos em 03/12/2009 (fl. 975), a
PGFN, em 17/12/2009 (fl. 976), apresentou o recurso de fls. 976/990, alegando contrariedade à
lei e à evidência de prova em relação à parte da decisão que excluiu das autuações valores
atinentes a remunerações indiretas. No que se refere às despesas relacionadas a serviços sem
comprovação de efetiva prestação, foi apresentado Recurso Especial de Divergência.
Pelo despacho de fls. 1002/1003 deu-se seguimento aos ambos os recursos.
Em relação ao Recurso Especial de Divergência, foi indicado como paradigma o
Acórdão no 105-15.505, cuja ementa se transcreve:
IRPJ - GLOSA DE DESPESAS - INDEDUTIBILIDADE - FALTA DE
COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - A escrituração das despesas operacionais
deve estar apoiada em documentação hábil e idônea, identificando a operação de
origem, comprovando a efetiva prestação do serviço, a necessidade desse dispêndio à
manutenção da fonte produtora e o seu respectivo pagamento, sem as quais a
contribuinte fica sujeita a glosa dos respectivos valores e ao lançamento de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL -
Lavrado o auto principal (IRPJ), devem também ser lavrados os autos reflexos, nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo estes seguir a mesma orientação
decisória daquele do qual decorrem.
Por meio da petição de fls. 1007/1013, datada de 26/02/2010, o Sujeito Passivo
apresentou pedido de parcelamento parcial, desistindo expressamente da discussão
administrativa em relação às glosas dos custos/despesas referidos nos itens 002 a 005 do Auto de
Infração (relacionados acima), à exceção da parcela a título de CSLL excluída por força da
decisão de primeira instância administrativa.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, dos recursos apresentados pela
PGFN e do despacho que lhes deu seguimento em 10/06/2011 (fl. 1086) a Contribuinte, em
17/06/2011 (fls. 1087), apresentou os embargos de declaração de fls. 1087/1093.
Após a interposição dos embargos, em 20/06/2011, carreou-se aos autos nova
petição (fls. 1113/1115), em que se requereu a inclusão também da parte do lançamento referida
no item 001 do Auto de Infração no programa de parcelamento.
Já em 21/06/2011 foram oferecidas contrarrazões os recursos da Fazenda
Nacional (fls. 1131/1139).
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000761/2002-51

Às fls. 1219/1223, tem-se despacho decisório em que se solicita esclarecimentos
quanto ao alcance da decisão consubstanciada no acórdão de recurso voluntário. Referido
despacho decisório foi admitido como embargos inominados pelo descacho de fls. 1224/1228.
Em virtude da peça processual admitida como embargos, foi proferido o Acórdão
no 1201-001.954, de 20/02/2018 (fls. 1233/12440. Reproduz na sequência a ementa e o registro
da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997, 1998
ERRO DE FATO.
Os erros de fato identificados devem ser corrigidos em novo Acórdão, Vistos, relatados
e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
A conclusão do voto da relatora dos embargos foi nos seguintes termos:
Voto por ACOLHER os EMBARGOS INOMINADOS, com efeitos
infringentes, para corrigir a conclusão do Acórdão n° 110100.026, de 13 de março de
2009, do Primeiro Conselho de Contribuintes CC, de:
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para reduzir da matéria
tributável relativa ao IRPJ e à CSLL o valor de R$3.274.544,54 para o ano-calendário
de 1997e R$1.983,623,84, para o ano calendário de 1998.
para:
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para reduzir da matéria
tributável relativa ao IRPJ no valor de R$3.861.433,56 para o ano-calendário de 1997
e R$1.983,623,86, para o ano calendário de 1998; e reduzir a matéria tributável de
CSLL para o ano-calendário 1997 em R$96.052,64, e a do ano 1998, em R$50.526,31.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do Acórdão no
1201-001.954 em 20/03/2018, sendo que a PGFN limitou-se a reiterar, por meio da petição de
fls. 1246, os recursos de fls. 976/990.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Como dito no relatório, em face do acórdão de recurso voluntário foram
apresentados pela Fazenda Nacional Recurso por Contrariedade à Lei e à Evidência de Prova e
Recurso Especial de Divergência, com fundamento no art. 4o da Portaria MF no 256/2009, no art.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000761/2002-51

67 do Anexo II da mesma portaria e no inciso I do art. 7o do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147/2007.
Por estarem de acordo com as normas regimentais que lhes dão suporte, conheço
de ambos os apelos recursais.
Reitere-se que estamos diante de de lançamentos de IRPJ e reflexos, resultantes
de glosas dos seguintes custos e despesas:
001 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS
GLOSA DE DESPESAS;

002 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS;

003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO CUSTO OU
DESPESA
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO CUSTO OU DESPESA

004 - REMUNERAÇÃO INDIRETA
REMUNERAÇÃO INDIRETA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO

005 - ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE
De se repisar que, antes mesmo de ser notificado do Acórdão no 1101-00.026, ora
recorrido, o Sujeito Passivo, com o fim de aderir ao parcelamento especial instituído pela Lei no
11.941/2009, apresentou a petição de fls. 1007/1011, em que manifesta desistência parcial do
recurso interposto em relação aos créditos tributários lançados com base nos itens 002 a 005,
ressalvando tão-somente os valores excluídos do lançamento de CSLL pela decisão de primeira
instância administrativa. A consolidação desse primeiro pedido de parcelamento foi efetuada
pelos documentos de fls. 1070/1081.
Além disso, após ser notificado da decisão ordinária, o Sujeito Passivo, e embora
tenha apresentado embargos de declaração (em 17/06/2011), carreou aos autos nova petição
(datada de 20/06/2011) em que requereu também a inclusão dos débitos decorrentes do item 001
do Auto Infração no parcelamento especial.
Em vista desse segundo pedido de parcelamento, foi promovida nova
consolidação, evidenciada no Demonstrativo de Readequação de fls. 1126/1128 e no expediente
de fls. 1129/1130.
Cumpre ressaltar que, o art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente à época dos
fatos aqui narrados, estabelece que o pedido de parcelamento configura renúncia ao direito sobre
o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão que lhe tenha sido favorável:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.182 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.000761/2002-51

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente, descabendo recurso da Procuradoria da
Fazenda Nacional por falta de interesse. (Grifou-se)
Diante disso, uma vez que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado, não há mais qualquer matéria em litígio.
Pelo exposto, conheço e dou provimento aos recursos interpostos pela Fazenda
Nacional para declarar a definitividade do crédito tributário, haja vista adesão do Contribuinte ao
programa de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, ressalvando que esta decisão não
alcança os valores excluídos do lançamento por força da decisão de primeira instância
administrativa.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital